Tribunal: TJDFT
Processo: 0750085-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0750085-06.2025.8.07.0000 Impetrante Euclides Sousa Miranda Impetrado Secretário de Estado de Saúde Pública do Distrito Federal Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Euclides Sousa Miranda contra suposto ato coator imputado à Secretária de Saúde do Distrito Federal. Na petição inicial (Id 78375743), o impetrante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, alega, em apertado resumo, ser pessoa idosa, com 60 anos de idade, estar internado no Hospital Regional de Samambaia, desde 03/11/2025, com diagnóstico de neoplasia maligna de retossigmoide, adenoarcinoma moderadamente diferenciado, ictecricia e enzimas hepáticas alteradas. Narra ter recebido indicação de urgente transferência a leito de enfermaria para tratamento oncológico. Informa não dispor desse tipo de acomodação o hospital em que está internado. Diz necessitar de imediato tratamento médico para as doenças malignas que o acometem. Declara recear que a demora de sua transferência o exponha ao “crescimento progressivo da lesão, com piora da dor e risco de impossibilidade de tratamento com o rápido avanço da doença”. Destaca não ter sido informado de haver previsão de atendimento do pedido médico de transferência nem de quando poderão ser realizados os atendimentos de que necessita. Noticia ter sido incluído no sistema Sisleitos em 04/11/2025, conforme relatório médico juntado aos autos. Ao final, requer a “concessão da liminar inaudita altera pars para determinar à autoridade coatora que forneça ao impetrante a TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE COM LEITO DE ONCOLOGIA, no prazo máximo de 48 horas, conforme relatório médico anexo, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal”. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 11/11/2025, às 19h21min. É o relato do necessário. Decido. O presente mandado de segurança foi encaminhado a esta magistrada para exame do pedido liminar em plantão judiciário da segunda instância. Pois bem. Em plantão judicial, a atuação desta Desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifo nosso) Ocorre que o pedido liminar não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024. No caso concreto o impetrante não justificou o motivo pelo qual protocolou o mencionado pedido fora do horário de expediente normal nem indicou a situação de urgência que justificaria a só apresentação de sua postulação para atendimento em plantão judiciário. Além disso, não vislumbro, em análise perfunctória, hipótese de perecimento do direito caso a medida seja analisada pelo Relator natural, em horário de normal expediente forense. Malgrado a gravidade das doenças que acometem o impetrante, os elementos de convicção carreados aos autos revelam ter sido a ele indicada transferência com urgência “para leito de enfermaria da oncologia para seguimento” (Id 78375755, p. 1), o que, por si, não justifica nem autoriza a apreciação do mandamus fora do horário de regular expediente forense: de 12h às 19h. A urgência mencionada - de transferência para acomodação em enfermaria com especialidade médica -, de modo algum afasta a condição da parte de requerer as medidas que entender cabíveis em horário ordinário do funcionamento forense. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida postulada no presente writ em período de plantão judiciário. Em o fazendo, DETERMINO a imediata distribuição e conclusão do processo para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância